Tribunal: TJDFT
Processo: 0707722-02.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707722-02.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, JOAO JOSE LUCAS DE MELO APELADO: JOAO JOSE LUCAS DE MELO, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes em face de sentença (ID 74180399) que, nos autos da Ação de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por João José Lucas de Melo em desfavor do Banco do Brasil S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do empréstimo de R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais) na conta do Autor e condenar o Réu a restituir ao Postulante, de forma simples, qualquer parcela descontada do empréstimo em questão, corrigido monetariamente pelo IPCA ou do índice que vier a substituí-lo, a partir do desembolso, e, ainda, com incidência de juros de mora mês a mês que serão calculados à razão da taxa referencial conforme Selic, deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir da citação. Diante da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento). Em relação à verba de sucumbência, impôs ao Autor a responsabilidade pelo pagamento de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico do Réu, assim considerado os pedidos de indenização por danos morais e da inexigibilidade da dívida de cartão de crédito, além de impor ao Demandado o pagamento dessa verba, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do empréstimo. Nas razões recursais (ID 74180403), o Réu alega, em síntese, ilegitimidade passiva, culpa exclusiva da vítima, ausência de falha no serviço prestado, além de inexistência de ato ilícito e de nexo causal entre o dano experimentado pelo Autor e a conduta da instituição financeira, pois a fraude foi praticada, exclusivamente, por terceiro de má-fé, o que afasta a responsabilidade do banco no caso em apreço. Requer a concessão de efeito suspensivo à Apelação. O preparo foi comprovado (ID 74180402). É o breve relatório. Decido. A Apelação interposta em face de sentença que confirma, em parte, a antecipação de tutela não é dotada de efeito suspensivo, sendo cabível, portanto, o presente pedido (art. 1.012, § 1o, V, e §§ 3o e 4o, do CPC/15). Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Contudo, no caso, o Réu pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso de forma genérica, invocando tão-somente o art. 1.012 do CPC/15, sem fundamentação específica. Depreende-se, portanto, que o Réu/Apelante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento de mérito. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator